Tribunal: TJDFT
Processo: 0742964-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742964-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GELCYONY LIMA DE SOUZA BRITO PACIENTE: JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogada particular, em favor de JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. Em apertada síntese, insurge-se contra a prisão preventiva do paciente e alega, por outro lado, a inépcia da inicial acusatória. Diante da ausência da necessária documentação de instrução da impetração, concedeu-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providenciasse à instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT (ID 20051929). A impetrante, por sua vez, juntou aos autos cópia da denúncia e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 20097144/20097146). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente. Em que pese ter sido apresentada a decisão recorrida, a simples leitura dela revela que limitou-se a se referir aos fundamentos da decisão anterior que havia decretado a prisão preventiva do paciente, sem, contudo, os mencionar. Assim, imperiosa seria a juntada desta última decisão mencionada, o que não foi feito oportunamente pela advogada do paciente quando da impetração do presente writ, nem mesmo quando instada a instruir o feito. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar os fundamentos do decisum constritivo combatido, pois da única decisão apresentada pela impetrante não consta os motivos determinantes que justificaram o encarceramento do paciente. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. Sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus. Nesse sentido, colho precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE: RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO: RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (grifo nosso) HABEAS CORPUS No 342.806 - TO (2015/0301345-4) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS IMPETRADO :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUZA (PRESO) DECISÃO JOSE ALVES DE SOUZA, paciente neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Da análise dos autos, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, porquanto não foi juntado pelo impetrante o inteiro teor do acórdão do julgamento do agravo em execução n. 0011164-13-2015.827.0000, proferido pela autoridade apontada como coatora para que se permita a análise da cogitada ilegalidade, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste habeas corpus. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a apontada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Grifou-se). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR